Tribunal: TJMT
Processo: 0011741-23.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011741-23.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 049.270.058-36 (ADVOGADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011741-23.2015.8.11.0004

REPRESENTANTE: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE

EMBARGADO: JANIDES DE SOUSA FERNANDES

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO PROPORCIONAL PELO CUMPRIMENTO PARCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A cláusula penal, que prevê o pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato, mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua revisão, de modo que o percentual ajustado incida somente sobre o valor inadimplido, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

3. O fato de os requeridos, ora embargantes, terem concordado com a incidência da multa, nos termos pleiteados na inicial, não infirma o entendimento de que eles deram causa ao ajuizamento da ação, ao estabelecerem e/ou anuírem com a estipulação da multa
sobre o valor global da venda
, obrigando a autora a ajuizar esta ação para se ver desonerada dos termos avençados; circunstância que autoriza sua condenação pagamento das verbas sucumbenciais, em aplicação dos Princípios da Causalidade e da Sucumbência.

4. É manifestamente protelatório os embargos de declaração opostos, quando suscita matéria sobejamente clara, amplamente dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011741-23.2015.8.11.0004

REPRESENTANTE: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE

EMBARGADO: JANIDES DE SOUSA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de mais um recurso de embargos de declaração, opostos por
José Pedro Andrade e de Maria Artemia de Castro Andes
, desta feita, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, interposto contra a decisão desta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por
Janides de Sousa Fernandes
.

A decisão monocrática, referendada por esta Câmara, proveu o apelo para revisar a Cláusula Décima do ajuste, determinando que a multa de 10%, prevista na cláusula penal, incida, apenas, sobre o montante da dívida inadimplida, e não sobre o valor global da venda.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão é omisso no tocante à atribuição e à repartição do ônus sucumbencial, porquanto o pedido formulado na petição inicial, de incidência da multa contratual de 10% apenas sobre o valor inadimplido, também foi formulado em sede de reconvenção, de forma que, não havendo pretensão resistida, não poderiam ser condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ao final, pugna para que seja atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de que a parte embargada seja condenada ao pagamento integral da verba sucumbencial.

Contrarrazões juntadas ao id. 34947955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011741-23.2015.8.11.0004

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Na decisão monocrática, impugnada por meio do Recurso de Agravo Interno, cujo aresto é objeto destes aclaratórios, ficou consignado que, tendo a parte autora, ora embargada, promovido o pagamento de 70% (setenta por cento) do valor ajustado pela compra e venda da área de terras, mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a cláusula penal, que prevê o pagamento da multa de 10%
sobre o valor total do contrato
, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Por sua vez, o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura):

“Art. 9o. Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida.”

Desse modo, de acordo com a lei e a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o aresto embargado promoveu a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido.

Impende registrar que o fato de os requeridos, ora embargantes, terem concordado com a incidência da multa, nos termos pleiteados na inicial, não infirma o entendimento de que eles deram causa ao ajuizamento da ação, ao estabelecerem e/ou anuírem com a estipulação da multa
sobre o valor global da venda
, obrigando a autora a ajuizar esta ação para se ver desonerada dos termos avençados.

Nesse passo, perfeitamente aplicável o Princípio da Causalidade e o da Sucumbência, consoante consignado na decisão monocrática, impugnada pelo Agravo Interno, cujo aresto é objeto destes aclaratórios, “in verbis”:

”Com a reforma parcial da sentença, os litigantes decaíram igualitariamente em parte da pretensão, razão pela qual as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados na sentença, devem ser rateados na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC; vedada a compensação da verba honorária (art. 85, §14, CPC).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para revisar a Cláusula Décima do ajuste, determinando que a multa de 10% prevista na cláusula penal incida, apenas, sobre o montante da dívida inadimplida. Por fim, determino o rateio das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados na sentença, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC; vedada a compensação da verba honorária (art. 85, §14, CPC).”

Nesse contexto,
verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

A postura adotada pelos embargantes ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito os embargos
, condenando os embargantes ao pagamento da multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020